Tribunal: STF
Processo: ARE 1369729
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso extraordinário, nos seguintes termos (eDOC 126):



    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 67, p. 8-9): 



    “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE PROCESSO COLETIVO QUE TRAMITOU NA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO. FUNDEF. COMPLEMENTAÇÃO DO VMAA. TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO ALCANÇA O EXEQUENTE. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 



    1. Apelações interpostas pelo Município de Senador Eloi de Souza/RN e pela União em face da sentença que extinguiu cumprimento de sentença derivado da Ação Civil Pública nº 1999.61.00.050616-0, na qual houve determinação para que a União ressarcisse o FUNDEF no valor correspondente à diferença entre o valor definido conforme o critério do art. 6º, § 1º da Lei nº 9.424/96 e aquele fixado em montante inferior, desde o ano de 1998, acrescido dos consectários legais. Considerou-se que não restou consignada explicitamente a obrigação da União em ressarcir especificamente todos os Municípios e que a responsabilidade da União no tocante à complementação dos recursos do FUNDEF está relacionada às contas específicas dos Governos Estaduais e do Distrito Federal. Portanto, os Municípios seriam beneficiados em um segundo momento, de forma indireta, após transferência dos recursos da conta específica do estado membro. Honorários advocatícios fixados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.



    2. O Município alega que a determinação contida no dispositivo diz respeito à complementação de recursos dos Estados que não alcançarem o valor mínimo definido nacionalmente, tendo o MPF, Autor da ACP, deixado evidenciado que cada Estado e o Distrito Federal possuíam o seu Fundo, para promover a distribuição dos recursos entre os seus Municípios e o próprio Estado. Disse assim, que as contribuições devidas pela UNIÃO ao FUNDEF implicariam, tão somente, a redistribuição de recursos entre os Municípios e o próprio Estado. Afirma que o STJ já decidiu pela legitimidade do Município em demandas dessa mesma natureza, e defende a possibilidade de execução desse julgado coletivo em seu domicílio.



    3. A União pede que os honorários advocatícios sejam fixados no percentual de 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.



    4. Não restou consignada no dispositivo da ACP cujo título se pretende executar, explicitamente, a obrigação da União em ressarcir especificamente os Municípios, mas sim o ressarcimento ao FUNDEF.



    5. Da análise da legislação de regência, depreende-se que a responsabilidade da União no tocante à complementação dos recursos do FUNDEF, está relacionada às contas específicas dos Governos Estaduais e do Distrito Federal, e que os Municípios seriam beneficiados em um segundo momento, de forma indireta, após transferência dos recursos da conta específica do estado membro.



    6. Assim, a ilegitimidade do Município de Senador Eloi de Souza/RN em executar o quanto restou decidido no próprio âmbito da Ação Civil Pública nº 1999.61.00.050616-0, que tramitou na 19ª Vara Federal da 1ª Subseção Judiciária de São Paulo. Com efeito, o MPF não atuou, naquele feito, como substituto processual do Município e sequer se tratou a demanda de Ação Coletiva para tutela de direitos individuais homogêneos das municipalidades.



    7. Quanto aos honorários advocatícios, também não assiste razão à União, tendo esta Corte firmado jurisprudência no sentido da aplicação do § 8º do art. 85 a causas de valor demasiadamente elevado. No caso, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado na sentença revela-se coerente com o espírito desse posicionamento jurisprudencial.



    8. Apelações improvidas, para fixar os honorários advocatícios no percentual de 8% sobre o valor da causa. Honorários recursais fixados em 1% sobre o valor da causa, em favor da União, e R$ 100,00 (cem reais), em favor do Município.” 



    Os embargos declaratórios foram parcialmente providos, sem efeitos infringentes (eDOC 87).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, inciso III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa a ofensa aos artigos 60 da ADCT e 211 da Constituição Federal e às ACOs 648, 660, 669 e 700 julgadas pelo Plenário do STF.



    Nas razões recursais, busca demonstrar “a legitimidade do Município Recorrente em executar a sentença prolatada em ação civil pública que lhe aproveita, bem como o direito de receber as diferenças do FUNDEF, tomando como base a média nacional do VMAA, comprovadamente repassado a menor pela UNIÃO.” (eDOC 91, p. 18) 



    O Tribunal de origem negou seguimento ao extraordinário em virtude da ausência de ofensa constitucional direta (eDOC 100).



    É o relatório. Decido. 



    Da leitura das razões do acórdão impugnado verifica-se que o Tribunal a quo decidiu a controvérsia acerca da ilegitimidade do ente municipal com base na legislação de regência da matéria e nos termos da Ação Civil Pública nº 1999.61.00.050616-0, que tramitou na 19ª Vara Federal da 1ª Subseção Judiciária de São Paulo.



    Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo de origem demandaria a análise das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie e o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ausência de ofensa direta à Constituição Federal e a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    Acresce que restou consignado nas razões da sentença e reiterado em sede recursal, que “não se está a tratar, nessa lide, da legitimidade ativa do município-autor para ajuizar ação pugnando pela condenação em valores eventualmente devidos a título de FUNDEF, o que, aliás, é objeto de outro processo em trâmite neste Juízo (Processo nº 0800509-71.2016.4.05.8402). O presente decisum cinge-se à análise da ilegitimidade ativa do ente político demandante em executar a sentença coletiva exarada na ação civil pública acima mencionada.” (eDOC 67, p. 4) 



    Desse modo, o acórdão de origem, em consonância com o que decidido nas ACOs apontadas pela parte recorrente, assentou que as municipalidades possuem legitimidade própria para responsabilizar a União quanto ao pagamento das diferenças relacionadas ao FUNDEF.



    Ante o exposto, conheço do agravo e nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil.” 



    A parte embargante sustenta a existência de omissão e contradição na decisão embargada. Nesse sentido, afirma que “notória é a contradição da decisão embargada que, embora trace com clareza a legitimidade dos municípios “em consonância com o que decidido nas ACOs apontadas” no agravo, mantém na íntegra o acórdão do TRF-5 que decreta a ilegitimidade ativa do recorrente.” (eDOC 129, p. 6). Alega, ainda, a inexistência de manifestação clara acerca do que fora decidido nas ações cíveis originárias mencionadas.



    A parte embargada manifestou-se pela rejeição dos embargos de declaração (eDOC 133).



    É o relatório. Decido.



    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.



    Na verdade, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão recorrida sob o fundamento de que o decisum embargado teria incorrido em omissão e contradição. 



    Todavia, conforme consignado na decisão ora embargada, para dissentir das razões do Tribunal de origem quanto à legitimidade do município, especificamente no âmbito da Ação Civil Pública nº 1999.61.00.050616-0, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como a análise do conjunto fático-probatório dos autos. 



    Nesse sentido, confira-se com as seguintes ementas:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. FUNDEF. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CARÁTER VINCULATIVO DAS VERBAS. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa prevista no 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1121615 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13.11.18)



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1354674 AgR-segundo, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 18.04.22)



    Observo que, em relação ao supracitado RE 1354674, a ministra Cármen Lúcia consignou o seguinte:



    “5. Ressalte-se que no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 901.963 (Tema 848), Relator o Ministro Teori Zavascki, este Supremo Tribunal assentou que “a questão acerca dos legitimados para executar sentença proferida em ação coletiva, na hipótese em que o título transitado em julgado define explicitamente os beneficiários do direito, tem natureza infraconstitucional, pois trata de discussão sobre os limites da coisa julgada (Tema 660), e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie”: 



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A presente demanda consiste em execução individual de sentença proferida em ação civil pública. O recurso extraordinário suscita a ilegitimidade ativa dos exequentes, ao argumento de que não deram autorização individual e específica à associação autora da demanda coletiva para os representarem no processo de conhecimento, tampouco demonstraram sua condição de associados. Alega-se ofensa ao art. 5º, XXI e XXXVI, da Constituição, bem como ao precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal formado no julgamento do RE 573.232/SC. 2. Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da sentença condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação civil pública, constou expressamente sua aplicabilidade a todos os poupadores do Estado de Santa Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução, no caso, dispensa exame sobre a necessidade de autorização das associações para a representação de seus associados. Em verdade, o que está em jogo é questão sobre limites da coisa julgada, matéria de natureza infraconstitucional cuja repercussão geral, inclusive, já foi rejeitada por esta Corte em outra oportunidade (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013). 3. Outrossim, ao tratar dos limites subjetivos de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação, o Tribunal de origem valeu-se de disposições da Lei 7.347/85 e do Código de Defesa do Consumidor, cujo exame é inviável em recurso extraordinário. 4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Relª Minª Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009). 5. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC” (DJe 16.9.2015).” 



    Observo, ainda, que a parte recorrente, nas razões do apelo extremo, asseverou que “nas ACO’s nº 660, 669 e 700 julgadas pelo Plenário desta Corte Suprema, ficou expressamente decidido que as municipalidades possuem legitimidade própria para responsabilizar a União” (eDOC 91, p. 14). Assim, apontei na decisão embargada que apesar do reconhecimento da legitimidade própria dos municípios para responsabilizar a União quanto ao pagamento das diferenças relacionadas ao FUNDEF, o acordão a quo tratou exclusivamente da legitimidade municipal para a execução da sentença coletiva exarada na ação civil pública.



    No mais, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante.



    Nesse sentido, podem ser citados os seguintes julgamentos: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente